Tribunal: STF
Processo: HC 263533
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO TRÊS VEZES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE TERATOLOGIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA: NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Onésio Ferreira Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.8.2025, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus 
n. 1.006.550/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de vinte e quatro anos, dois meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três tentativas de latrocínio (inc. II do § 3º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14 (por três vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal – doc. 4). 



    3. O Tribunal de Justiça paulista deu parcial provimento ao apelo do paciente, apenas para diminuir o incremento da pena em relação ao concurso formal, “reduzi[ndo] as suas penas para 21 anos, 09 meses e 09 dias de reclusão, mantendo” no mais a sentença condenatória:



    “APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO TENTADO PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO NÃO ACOLHIMENTO - Não há que se falar em desclassificação da conduta quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do crime de latrocínio, na modalidade tentada. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas” (fl. 60, doc. 3).



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.006.550/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Em 28.5.2025, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração (fls. 9-11, doc. 4), tendo sido o indeferimento confirmado, em 27.8.2025, pela Quinta Turma daquele Tribunal, em acórdão com esta ementa:



    “SUBSTITUTIVO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da ocorrência da preclusão temporal sui generis. 2. O Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em 6/5/2021 e o habeas corpus foi impetrado junto ao STJ apenas em 26/5/2025. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    . A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada nulidade ou falha no acórdão. 4. A defesa alega que o habeas corpus pode ser impetrado a qualquer tempo, sempre que houver coação ilegal ou flagrante ilegalidade. Reitera, ademais, a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão. 6. O manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘O habeas corpus não pode ser conhecido após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão da preclusão temporal" 
(fls. 23-29, doc. 4).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública da União questiona a afirmação de preclusão, insistindo no pretendido reconhecimento da confissão espontânea, alegando “violação ao princípio da individualização da pena, art. 5º, XLVI, CF, mediante recusa de análise da aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1924, caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão do STJ que negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 1006550 – SP (2025/0189617-0), reconhecendo a inexistência de preclusão temporal para o Habeas Corpus enquanto persistir a coação ilegal, assentando que o vocábulo ‘sempre’ constante do art. 5º, LXVIII, da CF e do art. 647 do CPP impede a aplicação de limitações temporais ao remédio heroico e, no sequente, aplicando ... ‘... a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, e, por via de consequência, redimensionar a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada, inclusive de ofício, confirmando a liminar, no mérito, 
por ser medida de direito e de Justiça!’ (Dr. Anginaldo Oliveira Vieira, Defensor Público Federal); 02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se as nulidades do processo; 03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da 
União de Categoria Especial/Tribunais Superiores pleiteia; 03.1. - a concessão liminar da ordem, para suspender os efeitos do Acórdão do STJ e do TRF4, determinando sua imediata soltura, caso esteja preso, ou o cumprimento da pena em regime mais brando, enquanto se julga o mérito do writ; e, 03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 04. - que, além das peças anexadas, que seja considerado juntado como instrução deste Habeas Corpus os autos do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 1006550 – SP (2025/0189617-0); e, 05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O acórdão pelo qual mantida a condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Há, ainda, outro óbice processual ao prosseguimento da presente impetração.



    8. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 



    9. Não se comprova, ademais, constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se observar que as instâncias antecedentes assentaram “que, embora o réu tenha admitido que abordou as vítimas em concurso com outro rapaz, negou a intenção de efetuar disparo de arma de fogo. Dessa forma, é impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que, conforme entendimento predominante em nossos tribunais, para o reconhecimento de tal circunstância, é necessário que a confissão seja integral, entendendo-se essa como sendo aquela em que o réu admite inteiramente a prática dos fatos que lhe são imputados, o que não se deu no caso dos autos, em que o réu, ao negar a existência de fato importante para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agiu com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendeu apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, razão pela qual não pode ser agraciado com o reconhecimento da atenuante em questão” (fls. 75-76, doc. 2).



    Corroborando essa constatação, verifica-se que uma das teses defensivas invocadas e afastadas pelas instâncias ordinárias foi a de suposta “coação moral irresistível”, a evidenciar que o acusado jamais reconheceu a intenção de subtração dos pertences das vítimas mediante violência, efetuando disparos de arma de fogo para assegurar o produto do roubo. 



    Registre-se que, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (RvC n. 5.548, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.1.2025).



    10. Assim, as questões suscitadas nesta impetração, além de serem próprias de eventual revisão criminal, exigiriam, para serem revistas, reexame do conjunto probatório da ação penal (produzido e ratificado 
em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa), procedimento incabível em habeas corpus.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora